Tribunal: TJDFT
Processo: 0705028-92.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0705028-92.2017.8.07.0016 EMBARGANTE: JULIANA ALINE ROSA DE JESUS HONORATO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto por Juliana Aline Rosa de Jesus Honorato no ID 20329007. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. Entretanto, não se verifica nos autos documentos que comprovem a aludida alegação de hipossuficiência. Assim, intime-se a recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos o último contracheque e outros documentos aptos a demonstrar que não possui capacidade econômica para suportar os encargos advindos do recolhimento do preparo. Alternativamente, no mesmo prazo, recolha o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Cumpra-se. Intimem-se. Após, retornem-se conclusos. Brasília, 11 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal